Tribunal: TJPA
Processo: 0005162-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005162-55.2020.8.14.0051

APELANTE: EDNO DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. PEDIDO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a absolvição do apelante; (iii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) saber se o apelante deve ser absolvido por insuficiência de provas; (iii) saber se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) saber se a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não deve ser conhecido, pois tal direito já foi concedido na sentença, restando ausente o interesse recursal. Ademais, a via adequada para tal pedido é o habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA.

4. A absolvição não merece acolhimento. O laudo pericial definitivo atesta que a substância apreendida se trata de 48g (quarenta e oito gramas) de cocaína. Além disso, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar que a droga pertencia ao apelante.

5. Os vetores da culpabilidade e da conduta social foram valorados negativamente com base em argumentos genéricos, contrariando a Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça. Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

6. A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Embora se trate de cocaína, considerada substância de alto poder viciante, a quantidade apreendida foi pequena, não sendo suficiente para justificar a fixação de fração diversa da máxima.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 68; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 59; STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021;
STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020;
STJ, AgRg no HC 738425/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 17/05/2022; TJPA, Apelação Criminal 0004439-31.2009.8.14.0028/PA, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/09/2018; TJPA, Apelação Criminal 0015657-32.2018.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 17/07/2023; TJPA, Apelação Criminal 0061429-96.2015.8.14.0059/PA, Rel. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Edno da Silva Pereira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 3 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
(cf. ID 20635536).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia: (a) o direito de recorrer em liberdade; (b) a absolvição do apelante; (c) a redução da pena-base ao mínimo legal; (d) aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado
(
cf. ID 20635544).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20635547).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 24925467).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade.

A uma, porque esse direito já deferido em sentença (ID 20635536), carecendo de interesse recursal no tocante. A duas,
em razão da inadequação da via eleita. Conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RI/TJPA. Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante. Subsidiariamente requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado.

Não merece acolhimento,
data venia
, a pretensão absolutória.

Laudo pericial definitivo atesta a quantidade e a natureza ilícita da substância apreendida: 48g (quarenta e oito gramas) de
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína” (ID 22575874).

A prova oral colhida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do réu, converge no sentido de que a droga apreendida pertencia a ele.

Extraio do depoimento do policial Paulo Santana da Silva Junior (ID 20635523), motorista da viatura, que o apelante conduzia uma motocicleta em sentido oposto ao do veículo da guarnição. Ao avistá-los, o réu abandonou a moto e fugiu correndo para o quintal de uma residência. Diante dessa atitude considerada suspeita, os agentes desembarcaram para averiguar a situação.

Relata ainda que pouco depois, o apelante retornou em direção à motocicleta, momento em que foi submetido a revista pessoal, não sendo encontrado nada consigo. Questionado, não soube justificar a razão da fuga. Instantes depois, o residente do imóvel onde o réu havia ingressado apareceu e informou que ele não residia ali. Com a autorização desse morador, os policiais realizaram buscas no quintal e localizaram substâncias entorpecentes atiradas no chão.

A policial militar Eliziane Souza Brandão (ID 20635524) confirmou os fatos narrados por Paulo, ressalvando apenas que não viu o momento em que o réu abandonou a motocicleta.

O apelante, por sua vez, nega a autoria delitiva, afirmando, em suma, que sua moto derrapou quando a polícia estava vindo; que não estava fugindo; que não adentrou em imóvel nenhum; que as drogas não eram suas e que não é usuário (ID 20635527).

Pois bem.

A dinâmica dos fatos, quando analisada em conjunto, revela elementos que, embora não configurem uma prova direta da posse das substâncias entorpecentes, apresentam uma sequência lógica de condutas e circunstâncias que reforçam a tese acusatória.

Ora, a fuga repentina do réu ao avistar a polícia, seguida do seu ingresso em quintal de um imóvel alheio, sem que fosse apresentada qualquer justificativa plausível para tal atitude, aliada ao fato de que a droga foi encontrada logo após esses eventos, no local de onde ele havia acabado de sair, são elementos que indicam com razoável margem de segurança que a substância lhe pertencia.

Destaco que os depoimentos policiais merecem crédito, pois prestados com firmeza e segurança, sendo suficientes para sustentar a condenação, mormente na ausência de indícios de que teriam agido de forma abusiva ou com intuito de prejudicar o apelante. Ademais, a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade dessas provas, que remanescem hígidas.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Vale ressaltar, ainda, que a atitude de fugir repentinamente ao avistar os policiais é um comportamento intenso e marcante, configurando fato objetivo capaz de justificar a abordagem e a revista pessoal. Tal conduta atende ao requisito de fundada suspeita previsto no artigo 244 do CPP, conforme já decidido pela Terceira Seção do c. STJ, no julgamento do HC 877943/MS (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024).

Outrossim, a comprovação da venda não é requisito essencial para a configuração do crime em análise. O tráfico de drogas é um delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos previstos no tipo penal (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

O princípio
in dubio pro reo
só deve ser aplicado quando a incerteza for relevante, o que, na minha avaliação, não se verifica neste caso específico, restando suficientemente comprovado que o réu foi preso em flagrante logo após se desfazer de substância entorpecente, cuja quantidade é incompatível com o consumo pessoal.

Diante desse cenário, mantenho a condenação por tráfico de drogas.

Por outro lado, verifico que há ajustes a serem feitos na dosimetria da pena-base. Para melhor demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (ID 20635536):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, eis que tentou se desfazer da substância adentrando terreno de terceiros e jogando lá o produto do crime, e afirmando que ali morava para ludibriar os policiais.

2. ANTECEDENTES: acusado não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social é circunstância negativa, eis que utiliza de sua casa como ponto de venda de drogas, tirando a tranquilidade de seus vizinhos;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: São normais à espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: nada a valorar, sendo normais à espécie.

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade.

9. NATUREZA DO PRODUTO: o produto apreendido trata-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta. Entretanto, será levada em consideração para minoração da fração de diminuição da pena constante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, de modo que não será aqui valorado para evitar o bis in idem.

À vista do excerto, observo que foram valorados negativamente os vetores da culpabilidade e da conduta social. Ambos apresentam fundamentação inapta a justificar o incremento da pena-base, já que genéricas.
Não é demais lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça).

Por fim, entendo que a fração do tráfico privilegiado deve ser modulada em 2/3 (dois terços). Ora, embora a cocaína seja droga de alto poder viciante, a pequena quantidade da substância (48g), é insuficiente para justificar a fixação de fração diversa da máxima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...) 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2021, quando do julgamento do AgRg no HC 685.184/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade de votos, firmou compreensão no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para majorar a sanção basilar ou para modular o patamar de redução pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. 2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, na sessão de 27/04/2022, encontrando-se o acórdão pendente de publicação. 3. No entanto, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima. (...). (STJ - AgRg no HC: 738425 SP 2022/0122086-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Diante dos ajustes realizados, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do CP, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fico a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Por isso, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, presente a minorante do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Não há majorantes a ponderar. Dessa forma, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva em 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (artigo 33, §2º, “c”, do CP) e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante nº 59 do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Ao d. Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante
.

É o voto.

Belém, 01/04/2025